Tribunal: TJMT
Processo: 1006095-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. OFERTA DE REEMBOLSO OU REALOCAÇÃO. RECUSA DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 291142372 – reclamação no 1006095-66.2025.8.11.0003 – 3o JEC DE RONDONÓPOLIS), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- Havendo notificação prévia e suficiente da alteração de data de voo, e anuência inequívoca da consumidora, não há de se falar em descumprimento da Resolução 400/2016-ANAC, bem como, que a alteração contratual tenha causado no consumidor, abalo em sua intimidade de modo tal, a justificar a pretendida indenização. 2.1) É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.2) No caso, as Recorrentes não negam que tomaram ciência do cancelamento do voo em 19/10/2024, que ocorreria em 23/10/2024, portanto, notificadas no prazo legal (art. 12 da Resolução no 400-ANAC). Verifica-se também, que as novas passagens foram adquiridas em 21/10/2024 (id. 291142353). Inexiste nos autos, provas de que as Recorrente solicitaram e tiveram a negativa de reembolso de valores face ao cancelamento do voo. De mesmo modo, inexiste há provas que as novas passagens ocorreram face a ajuda de amigos no Brasil. Quanto a alegação da Recorrente, Sra. Mayara, de que a empresa onde labora, foi prejudicada com sua ausência em 25/10/2024, tal declaração não prospera, pois não há provas robustas do afirmado (id. 291142360). Portanto, não se caracteriza falha na prestação de serviços, e, por essas razões, não há ofensa ao artigo 12 da Resolução 400/2016-ANAC. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006095-66.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAYARA NOVAES ROSSETTI - CPF: 030.620.271-93 (RECORRENTE), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 016.277.471-09 (ADVOGADO), LUCIENE SOUZA DINIZ - CPF: 569.532.401-72 (RECORRENTE), RONILDA SOUZA SILVA - CPF: 780.969.011-68 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025